Tribunal: CARF
Processo: 10840.905426/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905426/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.185 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
EQUILIBRIO BALANCEAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. ERRO DE PREENCHIMENTO DO NÚMERO DA NOTA.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROVA
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
É possível o aceite de provas em sede de Recurso Voluntário. Além disso, a
comprovação do erro de preenchimento do número da nota fiscal que
compõem o benefício do REINTEGRA requerido via PERDCOMP restou
comprovado pelo contribuinte através dos documentos que fazem o cotejo
entre a respectiva nota e os registros de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento (PER) no
01290.84184.151012.1.1.17-4057, fls. 2 a 16, em que requer os créditos do Reintegra
do 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 21.766,69, os quais serviram, ainda, para
compensar débitos próprios confessados em Declarações de Compensação (DCOMP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905426/2012-65
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905426/2012-65

O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
041100856, de 05/12/2012, à fl. 21, que, tendo analisado as informações prestadas no
PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil, reconheceu apenas o crédito de R$ 16.741,70.
A razão para tê-lo feito está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito, às fls. 22 e 23, em que está apurada a inconsistência Nota Fiscal não discrimina
produto com direito ao Reintegra, assim descrita:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 18/12/2012, conforme o aviso de
recebimento à fl. 27, e manifestou seu inconformismo em 17/01/2013, às fls. 28 a 30.
A defesa destaca haver digitado incorretamente o número da nota fiscal no pedido de
ressarcimento, tendo apresentado a 2696 quando a correta seria 2695.
A 3a Turma da DRJFOR, mediante acórdão no 08-47.393, em 18 de junho de 2019
(e-fls. 39), decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. ERRO DE PREENCHIMENTO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL.
NÃO APRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 13 de setembro de 2019 (e-fls. 49) e interpôs
Recurso Voluntário em 14 de outubro de 2019 (e-fls. 50), no qual, em síntese, ratifica o
argumento de que foi um erro de preenchimento do número da nota no PERDCOMP, com a
juntada dos respectivos documentos para análise da veracidade e efetividade do crédito pleiteado
– notas fiscais 2696 e 2695, Memorando de Exportação, Registro de Exportação e Despacho de
Exportação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia reside no reconhecimento de crédito para o Programa Reintegra,
face à inconsistência registrada no despacho decisório, quanto à não discriminação do produto
sujeito ao Reintegra.
O contribuinte afirma que houve um mero equívoco de preenchimento do número
da nota no PERDCOMP relativo ao pleito creditório, e que, por tal razão, seu direito foi negado,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905426/2012-65

e para comprovar o contrário, junta aos autos: notas fiscais 2696 e 2695, Memorando de
Exportação, Registro de Exportação e Despacho de Exportação.
Para tanto, no primeiro momento, é necessário analisar o aceite de provas em sede
de Recurso Voluntário.
E, expressamente, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda instância, com
base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905426/2012-65

havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em decisão
de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, de início quanto à respectiva análise, de fato, é possível verificar que a
mercadoria descrita na nota fiscal 2.695 corresponde à mercadoria constante aos documentos de
exportação, bem como ao CNPJ vinculado à operação.
Para além disso, a nota fiscal 2.696, em conformidade com o alegado pelo
recorrente, sequer diz respeito à mercadoria destinada à exportação, bem como os dados
constantes no PERDCOMP, tal como valor, data da saída, CNPJ do exportador correspondem à
nota fiscal apontada como correta – nota fiscal 2.595.
Memorando de Exportação
Importante registrar o cotejo realizado entre os documentos colacionados aos
autos, para afirmativa de vinculação da mercadoria (peneira rotativa dupla função – NCM
8421.29.90), com a comercial exportadora (Simex Simioni Importadora e Exportadora LTDA),
bem como o Registro de Exportação 126036885-001), e a nota fiscal 2.695 (data de 15 08 2012)
e a nota fiscal 399 2012.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905426/2012-65

Comprovante de Exportação

Nota fiscal

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905426/2012-65

Resumo do Registro de Exportação

Portanto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, tendo em vista a
comprovação do alegado erro, mediante demonstração e confirmação probatória.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital